Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-50.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão que reconhece a incompetência absoluta desafia agravo de instrumento, constituindo a interposição de apelação erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Apelo não conhecido.